Tribunal: TJMT
Processo: 1025686-93.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025686-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DAUTIVA ROSA DE SANTANA - CPF: 817.665.211-34 (RECORRIDO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE POR FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que houve corte por faturas impugnadas administrativamente, faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão do corte indevido enquanto as faturas estavam sendo questionadas administrativamente no PROCON, conforme trecho que cito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito OPINO PELO PROVIMENTO, para CONDENAR o embargado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a embargante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta decisão (362 STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da demandante, bem como que para justificar a condenação a título de danos morais é necessário haver afronta à alma do ofendido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral ante a interrupção dos serviços de energia elétrica na UC n° 6/2721768-6.

Aduz a parte promovente na inicial que as faturas referente aos meses de setembro/2019 e outubro/2019 foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo, o que a motivou a procurar o PROCON em 14.11.2019 para reclamar administrativamente, sendo que a concessionária promovida contestou os fatos e foi intimada para audiência de conciliação que ocorreria no dia 15.05.2020, todavia, ainda assim, realizou o corte dos serviços de energia elétrica no dia 03.12.2019.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em virtude do corte indevido, o que motivou a interposição do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo os fundamentos utilizados na sentença são pertinentes e servem para embasar a procedência da pretensão inicial.

Isto porque, restou comprovado que houve corte por faturas impugnadas administrativamente, já que a promovente procurou o PROCON em novembro/2019 e o corte veio ocorrer somete em dezembro/2019, de modo que faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1002590-09.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Correta a sentença que reconheceu o dano moral e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022